Tribunal: STF
Processo: RE 84523
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
A EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NÃO  ESTAVEIS,  EM  VIRTUDE
DE EXTINÇÃO DE CARGOS, NÃO LEGITIMA A  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  21,  MAS
A OBSERVANCIA DA SÚMULA 22.
          MATÉRIA  CONSTITUCIONAL  QUE  JUSTIFICA  O  CONHECIMENTO
DO RECURSO, A DESPEITO DA ALÇADA REGIMENTAL, E SEU PROVIMENTO.